Tribunal: STF
Processo: RE 1285660
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 48, Vol. 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
    Os documentos que instruem o presente agravo de instrumento, interposto em face de decisão judicial proferida em autos físicos, não se prestam a demonstrar o suposto descumprimento do acordo entabulado. 
    A própria fundamentação recursal é bastante sucinta, não havendo referência a elementos que comprovem o efetivo descumprimento do acerto judicial.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 84, Vol. 4).
    No apelo extremo (fl. 120, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 127, caput; 129, V; e 232 da Constituição. Em suma, defende que “nulidade de decisão proferida em primeiro grau sem prévia oitiva do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em causa de intervenção obrigatória, para que pudesse ofertar parecer antes da decisão de primeiro grau que considerou cumprido o acordo judicial realizado entre os recorridos, em prejuízo de uma coletividade indígena” (fl. 127, Vol. 4). Aduz que “a afronta está consubstanciada no desprovimento dos embargos de declaração, nos quais restou apontada a nulidade da decisão que reconheceu cumprido o acordo realizado em juízo, ante a ausência de prévia intimação ministerial para compor a lide na fase de cumprimento de sentença, em prejuízo à comunidade indígena envolvida” (fl. 126, Vol. 4). Assevera que, no caso dos autos, o prejuízo jurídico pela ausência de intervenção ministerial decorre “da própria decisão que determinou o arquivamento dos autos por suposto cumprimento do acordo, porque contrária aos interesses da comunidade indígena, em favor de quem o órgão ministerial deveria por meio de sua intervenção defender” (fl. 130, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido, para decidir a controvérsia (fls. 91, Vol. 4):
    “No caso concreto, de fato não houve qualquer manifestação a respeito da aventada nulidade decorrente da ausência de intimação do MPF na origem, e isso porque, a meu juízo, nulidade não há. 
     Primeiramente, cabe destacar que o feito originário tramita em autos físicos e o agravante - precisamente o MPF - dele não trouxe cópia integral, de modo que sequer é possível afirmar com precisão que não houve intimação prévia do órgão ministerial em primeira instância. 
    De qualquer modo, ainda que tal tenha ocorrido, cumpre lembrar que o reconhecimento de nulidades processuais, como regra geral, depende da verificação de prejuízo - entendimento expresso no brocardo pas de nulité sans grief. 
    Inclusive quando se trata de nulidade decorrente da ausência da necessária intervenção ministerial impõe-se - repito, como regra geral - a verificação de prejuízo, conforme estatui o art. 279, §2º, do CPC. 
    No caso concreto, porém, não há como reconhecer a configuração de prejuízo. 
    Com efeito, se prejuízo tivesse havido pela alegada ausência de intimação do MPF na origem, por certo a representante ministerial que se encarregou de interpor o agravo de instrumento teria apontado-o. 
    Da mesma forma, o Procurador da República atuante nesta Corte que ofertou parecer também o teria feito. Somente agora, em sede de embargos de declaração, a questão é aventada, e ainda assim sem que se indique o prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade. 
    O embargante não trouxe qualquer elemento que permita concluir que o MPF, caso ouvido de antemão na origem, teria influenciado no desfecho da controvérsia. ”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ARTIGO 332 DO RISTF. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.118.378-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2014. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTES. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente demonstração de prejuízo pela falta de manifestação prévia do Ministério Público Federal no recurso extraordinário, afasta-se a pretensão de anulação do julgamento. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 630.987-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente